Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Contradição em acórdão. Devolução em dobro de valores indevidamente descontados. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para sanar contradição existente em acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, determinando a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, sem observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, restringindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC apenas às cobranças realizadas a partir de 30.03.2021.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar contradição existente no acórdão. O acórdão embargado determinou devolução em dobro sem observar a modulação fixada pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS, que limita os efeitos da tese aos pagamentos realizados após 30/03/2021, quando não se tratar de prestação de serviço público.
4. O contrato declarado nulo foi celebrado em 28.01.2019 e não envolve a prestação de serviço público, devendo-se aplicar a modulação de efeitos para restringir a devolução em dobro apenas aos descontos indevidos realizados a partir de 30.03.2021.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas a cobranças indevidas realizadas a partir de 30.03.2021, quando não se tratar de prestação de serviço público, conforme EAREsp 676.608/RS.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.